Tribunal: STF
Processo: RE 89821
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
Prescrição da ação penal. 
Não ocorre a prescrição da ação penal pela pena fixada na sentença de primeiro grau, quando o Ministério Público recorre para o agravamento dela, e seu recurso é provido. Para esse efeito, o recurso da acusação não pode ser considerado inexistente, sob a alegação de que teria ele visado, apenas, a impedir a aplicação da súmula 146 do STF. Recurso Extraordinário conhecido e provido.